Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. CARTA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Salvo as exceções legais, no Cumprimento Provisório de Sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do REsp no 1.691.748/PR, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que a fiança bancária produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia, exceto no caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.
3. No caso dos autos, além de não existir concordância da Instituição Bancária, não houve demonstração efetiva por parte da agravante acerca da higidez e idoneidade carta de fiança ofertada, o que impossibilita a aceitação como garantia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.